Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. A contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos constitutivos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.